Tribunal: TJDFT
Processo: 0732209-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732209-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOELA ALEXANDRINA DE ABREU AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por EMANOELA ALEXANDRINA DE ABREU contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF pela qual, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, posteriormente substituído por sua herdeira EMANOELA ALEXANDRINA DE ABREU (autos n. 0701870-17.2021.8.07.0007), suspensa a execução até a definição acerca da impugnação à penhora apresentada pela agravante nos autos n. 0433606-87.2016.8.19.0001, em trâmite na 14a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, decisão no seguinte teor: “Conforme narrado na decisão de ID 201947865, a execução está lastreada em cédula de crédito bancário firmada por JOSE RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, genitor da atual executada. No curso da demanda, houve o falecimento de JOSE RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, tendo o polo passivo sido alterado para figurar a herdeira EMANOELA ALEXANDRINA DE ABREU. Pelo formal de partilha acostado ao ID 126798072, verifico que os bens deixados pelo falecido perfazem a monta de R$ 32.031,00, sendo certo que, conforme preconiza o artigo 1.997 do Código Civil, a herdeira somente responde pelos débitos contraídos pelo falecido até o limite do valor recebido. Conforme certidão de ID 194624900, houve penhora nos presentes autos via SISBAJUD em 10/04/2024, a qual foi parcialmente frutífera tendo sido bloqueado a quantia total de R$ 14.261,61, nas seguintes contas,: 1) Banco do Brasil no valor de R$ R$ 11.116,07; 2) Banco Itaú Unibanco, no valor de R$ 3.133,04 e 3) Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 12,50. Em sede de impugnação, a devedora informou que houve penhora do montante de R$ 32.031,00, da conta da Executada na ação de cobrança no 433606-87.2016.8.19.0001, em curso na 14a Vara Cível, a qual ocorreu em data anterior à penhora realizada nestes autos, visto que a penhora ocorrida nestes autos foi realizada em 10/04/2024 e a penhora ocorrida nos autos no 433606-87.2016.8.19.0001 foi efetivada em 11/01/2024, conforme demonstrado no ID 196496266 - Pág. 254. Considerando que houve bloqueio nos autos no 433606-87.2016.8.19.0001, em data anterior àquele ocorrido nestes autos, o qual atingiu a integralidade do valor recebido pela devedora quando da partilha dos bens do falecido (R$ 32.031,00) e, considerando que em caso de manutenção de ambos os bloqueios a executada terá respondido por dívidas contraídas pelo falecido, além dos limites da herança recebida (R$ 32.031,00 + R$ 14.261,61), com fundamento no artigo 313, V, "a" do CPC, SUSPENDO o curso da demanda até o julgamento da impugnação à penhora manejada nos autos no 433606-87.2016.8.19.0001, com o intuito de evitar a responsabilização da devedora por dívidas contraídas pelo falecido, nos limites permitidos em lei. Esclareço às partes que a suspensão se dá pelo fato de a penhora realizada nos autos no433606-87.2016.8.19.0001 ser ANTERIOR à penhora realizada nestes autos, sendo, portanto, preferencial. Ressalto, ainda, que os valores permanecerão depositados em conta judicial, sofrendo a devida atualização monetária pela instituição bancária correspondente, de modo que não haverão prejuízos financeiros a nenhuma das partes. Caberá à devedora informar a este juízo quando ocorrer o julgamento da impugnação para que o presente feito possa prosseguir, com a consequente apreciação da impugnação e/ou extinção do feito. Intime-se” (ID204124040, origem). Os embargos de declaração foram rejeitados (decisão de ID206299870). Nas razões recursais, a agravante alega que “o reconhecimento da insolvência do espólio não depende do julgamento do processo n.o 433606-87.2016.8.19.0001, já que é uma questão objetiva, ou seja, a soma das dívidas do presente processo com o processo em referência, é mais que o dobro do valor supostamente herdado pela Executada” (ID62455228 – p.7). Sustenta que “não importa o resultado da impugnação à penhora no processo n.o 433606-87.2016.8.19.0001, que versa exclusivamente sobre a impenhorabilidade dos valores, o espólio é insolvente, já que no referido feito não se discute a existência da dívida, mas apenas a impenhorabilidade dos valores bloqueados” (ID62455228 – p.7/8). Consigna que “não é caso de suspensão do processo, já que não há prejudicialidade entre os processos, porquanto os valores penhorados são diversos, ou seja, podem ser reconhecidos como impenhoráveis, tanto nesse processo, quando no processo n.o 433606-87.2016.8.19.0001, não havendo, à toda evidência, necessidade de julgamento uniforme das questões” (ID62455228 – p.8). Destaca que “não se mostra razoável que ( ) fique com o dobro do valor recebido pelo de cujus penhorado em processos diversos sem a menor perspectiva de solução a curto prazo, máxime quando se leva em conta, que as verbas são de caráter alimentar” (ID62455228 – p.11). Aduz que “os requisitos da medida liminar, consistentes no fummus boni juris e no periculum in mora, encontram-se perfeitamente delineados nos autos, já estamos a tratar de verba alimentar, imprescindível para o sustento da Recorrente” (ID62455228 – p.14). Ao final, requer: “a) a Antecipação da Tutela Recursal ao presente agravo de instrumento, nos termos do 1019, I, do CPC de 2015, para: determinar a imediata liberação do numerário bloqueado, já que evidente a natureza salarial da verba. b) no mérito, a confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, determinar a extinção do feito, já que o espólio é insolvente” (ID62455228 – p.15). Sem preparo, pois beneficiária da justiça gratuita (ID189658169). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, o presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual suspenso o processo até a definição da impugnação à penhora apresentada pela ora agravante nos autos n. 0433606-87.2016.8.19.0001, em trâmite na 14a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. A agravante alega, em resumo, que “o reconhecimento da insolvência do espólio não depende do julgamento do processo n.o 433606-87.2016.8.19.0001” e que “não se mostra razoável que ( ) fique com o dobro do valor recebido pelo de cujus penhorado em processos diversos sem a menor perspectiva de solução a curto prazo, máxime quando (as) verbas são de caráter alimentar”. E intenta, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar a imediata liberação do numerário bloqueado, já que evidente a natureza salarial da verba”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Consta dos autos que BANCO BRADESCO S/A ajuizou, na origem, em 04/02/2021, ação de execução em desfavor de JOSE RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR buscando o recebimento do crédito “representado pela CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO - no.7979/700/394.149.676, celebrado com o Devedor no dia 18/03/2020, no valor de R$94.065,06 (Noventa e quatro mil, sessenta e cinco reais e seis centavos), que seriam liquidados em 96 (Noventa e seis) prestações mensais, acrescidas de juros de 1,40% a.m., perfazendo cada prestação o valor de R$1.813,58 (Hum mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), vencendo a primeira prestação no dia 04/05/2020 e a última em 03/04/2028, totalizando a importância de R$174.103,68 (Cento e setenta e quatro mil, cento e três reais e sessenta e oito centavos)”. Sobrevieram informações nos autos de que o requerido (José Ramos de Oliveira Junior) faleceu em 25/05/2020 e, segundo o inventário de partilha (lavrado em 27/11/2020 - ID126798072), deixou como única herdeira Emanoela Alexandrina de Abreu Ramos, habilitada nos autos como representante do Espólio e administradora provisória de bens deixado pelo de cujus (ID 116035798 – autos na origem). Na sequência, deferido o pedido de pesquisas de bens do espólio por meio dos sistemas à disposição do Juízo, busca que restou parcialmente frutífera com o bloqueio e penhora de R$ 23.976,27 em conta bancária de titularidade do devedor (José Ramos de Oliveira Junior), conforme demonstra o extrato de bloqueio do SISBAJUD – ID 127756087. Contra referida penhora, o Espólio apresentou impugnação (ID 126798069 – autos na origem), na qual alegou que “constrição sobre os valores depositados na conta do Executado são impenhoráveis, já que decorrente da rescisão do contrato de Trabalho em razão de seu falecimento”. Pela decisão de ID129133580, deferida parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo Espólio e determinado o “desbloqueio (no prazo de 5 dias a contar da publicação desta decisão) de 70% do valor constrito (o que equivale a R$ 16.783,38), devendo o remanescente (R$ 7.192,88) ser canalizado para o pagamento do débito”. Na mesma decisão, retificado o polo passivo da demanda para figurar somente a herdeira Emanoela Alexandrina de Abreu Ramos e não mais o espólio (ID129133580). Contra referida decisão, BANCO BRADESCO S/A (agravado) interpôs o agravo de instrumento n. 0722512-95.2022.8.07.0000, provido por esta 5a Turma Cível para reformar a decisão de ID129133580 e indeferir a impugnação à penhora, determinando a manutenção do bloqueio do valor total depositado na conta bancária do falecido. Eis a ementa de referido julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE CONTRARRAZÕES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO DE CUJUS. PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. 1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Agravo interno prejudicado. 2. “( ) 2. Com o falecimento da titular do crédito alimentar, ( ) este passa a constituir o espólio e, após o pagamento das dívidas existentes, destina-se aos herdeiros, passando a ter caráter meramente patrimonial. Assim, o direito à herança, consubstanciada em crédito eventual, não afasta a penhorabilidade do referido crédito, que não mais se destina ao sustento do devedor e de sua família ( )” (Acórdão 1290441, 07115152420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Cabível, portanto, penhora sobre bens específicos do espólio agravado, no que se incluem os ativos financeiros depositados em conta bancária, os quais respondem pelas dívidas do falecido (artigo 796 do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado” Registre-se no ponto: em referido julgado, a alegada impenhorabilidade salarial da quantia bloqueada foi expressamente afastada. Foi consignado que o devedor originário era o falecido e que seus bens respondem pela dívida contraída em vida. Além disto, salientado que, ainda que de natureza salarial, “não se pode estender aos valores componentes do espólio ou a quota a que herdeiro tenha direito a impenhorabilidade a que se refere o art. 833, incisos IV e X do CPC/2015, cujo fundamento é a proteção da verba salarial com vista a garantir o mínimo existencial ao devedor” (voto condutor do acródão n. 1620050, ID 38624833). Pois bem. A execução prosseguiu com vistas à satisfação do débito remanescente, recordando-se que, feita a partilha, os bens do espólio foram transferidos à ora agravante. Assim, foram penhorados R$ 14.261,61 nas seguintes contas bancárias da agravante: “Banco do Brasil no valor de R$ R$ 11.116,07; Banco Itaú Unibanco, no valor de R$ 3.133,04 e Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 12,50” (certidão de ID 194624900). A agravante apresentou impugnação (ID193025015), alegando, dentre outras matérias, a existência de penhora de R$ 32.031,00 nos autos n. 0433606-87.2016.8.19.0001, em trâmite na 14a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, o que corresponde à totalidade do patrimônio transferido pelo falecido, de modo que a penhora levada a efeito nos presentes autos deveria ser desconstituída. E, pela decisão agravada, adiada a análise da impugnação à penhora e determinada a suspensão da execução até a resolução da controvérsia nos autos n. 0433606-87.2016.8.19.0001, em trâmite na 14a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, dada à preferência de penhora anterior. Recorde-se: “Considerando que houve bloqueio nos autos no 433606-87.2016.8.19.0001, em data anterior àquele ocorrido nestes autos, o qual atingiu a integralidade do valor recebido pela devedora quando da partilha dos bens do falecido (R$ 32.031,00) e, considerando que em caso de manutenção de ambos os bloqueios a executada terá respondido por dívidas contraídas pelo falecido, além dos limites da herança recebida (R$ 32.031,00 + R$ 14.261,61), com fundamento no artigo 313, V, "a" do CPC, SUSPENDO o curso da demanda até o julgamento da impugnação à penhora manejada nos autos no 433606-87.2016.8.19.0001, com o intuito de evitar a responsabilização da devedora por dívidas contraídas pelo falecido, nos limites permitidos em lei. Esclareço às partes que a suspensão se dá pelo fato de a penhora realizada nos autos no433606-87.2016.8.19.0001 ser ANTERIOR à penhora realizada nestes autos, sendo, portanto, preferencial. Ressalto, ainda, que os valores permanecerão depositados em conta judicial, sofrendo a devida atualização monetária pela instituição bancária correspondente, de modo que não haverão prejuízos financeiros a nenhuma das partes. Caberá à devedora informar a este juízo quando ocorrer o julgamento da impugnação para que o presente feito possa prosseguir, com a consequente apreciação da impugnação e/ou extinção do feito. Intime-se” (ID204124040, origem). A agravante opôs embargos de declaração, insurgindo-se contra a suspensão do feito e alegando, dentre outras coisas, o caráter alimentar da quantia penhorada. Referidos embargos foram rejeitados (decisão de ID 206299870). Quanto à suspensão do processo, dispõe o art. 313 do Código de Processo Civil: “Art. 313. Suspende-se o processo: ( ) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente” Como visto, a execução foi suspensa em razão da pendência de definição acerca da impunação à penhora apresentada pela agravante nos autos n. 0433606-87.2016.8.19.0001, em trâmite na 14a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. A questão a ser analisada em referidos autos, de fato, é prejudicial à análise da impugnação apresentada pela agravante no processo de origem, tendo em vista que o desfecho do que decidido nos autos n. 0433606-87.2016.8.19.0001 pode determinar a manutenção ou liberação do valor penhorado pelo julgador a quo — definição de que a quantia penhorada pode ou não representar responsabilidade além do limite da herança recebida. Por isso, bem definida a suspensão da execução “até o julgamento da impugnação à penhora manejada nos autos no 433606-87.2016.8.19.0001, com o intuito de evitar a responsabilização da devedora por dívidas contraídas pelo falecido, nos limites permitidos em lei” (ID204124040, origem). Ademais, a agravante não comprovou o caráter alimentar da quantia bloqueada, ônus que lhe cabia, notadamente porque a penhora, em última análise, recai sobre os bens transferidos pelo falecido e, como visto, alegação de impenhorabilidade salarial sobre verba do de cujos já restou analisada e expressamente afastada pelo acórdão n. 1620050 (ID 38624833). Ante o exposto, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora